Tribunal: TJDFT
Processo: 0753544-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Tentativa de Homicídio qualificado pelo motive torpe. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem. Prisão preventiva mantida na sentença de pronúncia. Alegação de legítima defesa é incompatível com a via estreita do habeas corpus. Revolvimento de matéria fática. Predicados subjetivos favoráveis do paciente. Irrelevância. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.